Tribunal: CARF
Processo: 10148.000146/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10148.000146/2010-14
ACÓRDÃO
2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIPIO DIOGO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo
este determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado
julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, 08/02/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 20 a 24, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 10.192,66, sendo R$ 5.586,86 de IRPF-Suplementar,
R$ 4.190,14 de multa de ofício e R$ 415,66 de juros de mora (calculados até
02/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 23 e 24) a dedução indevida despesas
médicas, no valor total de R$ 20.500,00, por falta de comprovação da efetividade
da realização das despesas médicas mediante a comprovação do pagamento. Os
documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a realização dos
serviços.
Assim, foram glosadas as despesas médicas com os seguintes profissionais: 1)
Maria Cecília de Azevedo Matheus, dentista, no valor de R$ 6.000,00; 2) Marco
Antonio Hueb de Oliveira, dentista, no valor de R$ 4.500,00; 3) Ticiano Lacerda
Borges, fisioterapeuta, no valor total de R$ 6.000,00; e, 4) Francisco Carlos
Centeno, psicólogo, no valor de R$ 4.000,00.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 17/02/2010 (fl. 147) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 07, em 24/02/2010 (fl. 02),
alegando, em síntese, que os recibos, orçamentos e relatórios dos profissionais,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
3
além dos extratos bancários, já apresentados à fiscalização, são suficientes para
comprovar as despesas médicas pleiteadas.
O contribuinte solicita que seja verificada a informação dos valores recebidos
pelos profissionais em suas respectivas Declarações de Ajuste Anual e, acaso não
declarados tais recebimentos, sejam realizadas diligências junto aos profissionais
para que estes confirmem a prestação dos serviços.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementas a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando
tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do
lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
4
Assim sustenta a autoridade autuante:
Glosa dos valores declarados como pagamentos aos cirurgiões-dentistas MARCO
ANTONIO HUEB DE OLIVEIRA e MARIA CECILIA DE AZEVEDO MATHEUS, ao
psicólogo FRANCISCO CARLOS CENTENO e ao fisioterapeuta TICIANO LACERDA
BORGES, por falta de comprovação do efetivo pagamento aos referidos
profissionais, bem como pela não comprovação da efetiva realização dos
tratamentos.
Os extratos bancários apresentados não contêm saques que possam ser
correlacionados aos recibos emitidos pelos profissionais, sendo inverossímil a
alegação de que despesas médicas no valor de R$ 20.500,00 tenham sido
integralmente pagas com dinheiro em espécie. Os relatórios apresentados, da
lavra dos próprios emitentes dos recibos, não têm serventia como comprovação
da efetiva prestação dos serviços.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
5
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Em relação à preliminar de nulidade por não realização de diligência, tendo em vista
que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
6
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").(g.n.)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;(g.n.)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (g.n.)
Quanto à glosa relativa aos profissionais Maria Cecília de Azevedo Matheus,
dentista, no valor de R$ 6.000,00; Marco Antonio Hueb de Oliveira, dentista, no
valor de R$ 4.500,00; Ticiano Lacerda Borges, fisioterapeuta, no valor total de R$
6.000,00; e, Francisco Carlos Centeno, psicólogo, no valor de R$ 4.000,00,
conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(g.n.)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
7
oferecidos ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando
formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o
que realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos
sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes
de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas
de
fundos,
transferências
interbancárias,
comprovantes
de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar conveniente, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Neste sentido, a fiscalização requereu ao contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento aos citados profissionais e, não tendo o contribuinte comprovado o
solicitado, foi efetuado o lançamento de ofício.
Agora, na impugnação, o contribuinte continua insistindo na tese de que os
documentos já apresentados à fiscalização são suficientes para comprovação das
deduções pleiteadas.
Da análise dos autos vê-se que o profissional Francisco Carlos Centeno, emitiu um
único recibo, em 28/12/2008, no valor de R$ 4.000.00 (fl. 25). O mesmo ocorreu
com a profissional Maria Cecília de Azevedo Matheus, cujo único recibo, no valor
de R$ 6.000,00, foi emitido em 30/05/2008 (fl. 31). Já o fisioterapeuta, Ticiano
Lacerda Borges, emitiu dez recibos mensais, no valor de R$ 600,00 cada um (fls.
35 e 37). Finalmente, o profissional Marco Antonio Hueb de Oliveira emitiu quatro
recibos de valores de R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 900,00 e R$ 1.100,00, em
23/04/2008, 26/03/2008, 09/01/2008 e 28/02/2008, respectivamente, resultando
num total de R$ 4.500,00 (fls. 100 e 102).
Os pagamentos, de acordo com o impugnante, teriam sido efetuados em espécie.
No entanto, da análise dos citados extratos bancários vê-se que não há saques em
valores iguais ou maiores e em datas coincidentes ou, anteriores e próximas, as
datas de emissão dos citados recibos. Assim, os extratos bancários não
comprovam o efetivo pagamento aos profissionais, como já havia concluído a
fiscalização.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação
tributária estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
8
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega
alguma coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de
que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção
do crédito tributário competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz
na forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos
autos como se verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-
se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o
art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame,
numa visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que a autoridade lançadora assim entender, a exigência de
outros elementos comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal,
especialmente com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências
dos recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não
comprovou na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das
despesas questionadas pela Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com
a motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos
que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de
cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
9
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o
C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035,
Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 104-23311/2008)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007).
Concluindo, deve ser mantida glosa das despesas médicas no valor total de R$
20.500,00.
Do Pedido de Análise da Declaração de Ajuste Anual dos Profissionais e de
Diligência:
O contribuinte solicita que a Declaração de Ajuste Anual dos profissionais seja
analisada, no entanto é descabida tal solicitação. Primeiramente, porque o ônus
da prova da pertinência da dedução é dele, do contribuinte, como já citado
anteriormente. Segundo, porque a Declaração de Ajuste Anual não traz
discriminado as pessoas físicas que efetuaram pagamentos ao profissional liberal.
Assim, tal solicitação não será atendida.
No tocante ao genérico requerimento de diligência, vale transcrever o que dispõe
o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Cabe esclarecer que a diligência, tal como a perícia, são provas de caráter
especial, cabíveis nos casos em que a interpretação dos fatos demanda juízo
técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado,
destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este determiná-la
de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento. A
jurisprudência administrativa, de forma reiterada, confirme este entendimento,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.388 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000146/2010-14
10
como exemplificam os acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, assim
ementados:
PERÍCIA – REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL – Não constitui ilegalidade o indeferimento
do pedido de realização de perícia, pela autoridade de primeira instância, quando
as provas juntadas ao processo são suficientes para o deslinde da causa (Acórdão
no 104-17.019, de 16/04/99)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADES – PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS –
CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o indeferimento ou deferimento do
pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre convencimento da
autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística fiscal, o seu
indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de
07/01/1997)
Dessa forma, entende esta julgadora não ser necessária a diligência solicitada,
dispondo os autos de elementos suficientes para elucidação dos fatos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 355
DF CARF MF
Original